Tribunal: TJMT
Processo: 0004362-66.2018.8.11.0023
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004362-66.2018.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AMERICO VIANA DE ALMEIDA - CPF: 209.225.159-72 (AGRAVANTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AMERICO VIANA DE ALMEIDA - CPF: 209.225.159-72 (AGRAVANTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Américo Viana de Almeida e pelo Estado de Mato Grosso contra Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão de desprovimento da Apelação Cível, fundada na prescrição intercorrente da execução fiscal. O embargante particular sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 566 do STJ, do art. 40 da LEF e do Decreto nº 20.910/1932. O Estado de Mato Grosso pugna pela majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no Acórdão quanto à análise da prescrição intercorrente e da nulidade da notificação administrativa; e (ii) saber se é possível a majoração dos honorários advocatícios diante do desprovimento do Agravo Interno.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, pois os temas ventilados foram devidamente enfrentados, inexistindo obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, conforme entendimento consolidado.

4. A alegação de nulidade da notificação administrativa constitui inovação recursal, não admitida em sede de Embargos de Declaração.

5. A decisão monocrática, fundamentada em jurisprudência dominante, respeitou o princípio da colegialidade, conforme autoriza o art. 932 do CPC e a Súmula 568 do STJ.

6. Quanto ao pedido do Estado de Mato Grosso, constatada a ausência de majoração dos honorários advocatícios na decisão que desproveu a Apelação Cível, é cabível o acolhimento para elevação da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração opostos por Américo Viana de Almeida rejeitados. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso acolhidos para majorar os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor atribuído à causa.

Tese de julgamento: "1. A ausência de análise específica de todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando a decisão fundamenta-se em razões jurídicas suficientes para o desfecho da lide.

2. A inovação recursal em Embargos de Declaração é incabível.

3. A majoração dos honorários advocatícios é cabível no julgamento de Embargos de Declaração, quando não realizada oportunamente no julgamento do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC/2015, arts. 1.022, 932, 85, § 11; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; TJMT, EDcl no AI nº 0006569-82.1998.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 06/12/2022.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0004362-66.2018.8.11.0023

EMBARGANTE:
AMERICO VIANA DE ALMEIDA

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
AMERICO VIANA DE ALMEIDA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Americo Viana de Almeida
e outro pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 249586183, que negou provimento ao Agravo Interno interposto por
Americo Viana de Almeida
, a fim de manter o desprovimento da Apelação Cível, fundada na prescrição intercorrente da execução fiscal.

O primeiro recorrente, em síntese, aponta que o Acórdão é omisso, uma vez que não aplicou o Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça, bem como não aplicou o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, o que serviria para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispõe, também, que, os créditos vindicados pelo Estado de Mato Grosso se encontram fulminado pela prescrição da pretensão executória, esta regulada no Decreto Federal 20.910/32.

Por fim, dispõe que a notificação administrativa é nula, já que foi recebida por terceiro sem vínculo com a empresa, logo, deve ser reconhecida a nulidade do procedimento.

Requer, então, a reforma do Acórdão, no intuito de que seja reconhecida a nulidade do procedimento executivo, dos créditos que a compõe, ou do procedimento administrativo que os originam.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, afirma que há omissão nos autos, uma vez que com o desprovimento do Recurso de Apelação Cível há de se majorar os honorários advocatícios, consoante disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Requer, então, a majoração da verba honorária.

Apenas o Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões, esta juntada no ID nº 276914884, sendo certificado o decurso do prazo de defesa do outro Embargado no ID nº 277737368.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Americo Viana de Almeida
e outro pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 249586183, negou provimento ao Agravo Interno interposto por
Americo Viana de Almeida
, a fim de manter o desprovimento da Apelação Cível, fundada na prescrição intercorrente da execução fiscal.

Assim como registrado no relatório, foram opostos dois recursos, o primeiro, por parte do particular, aponta diversas omissões, e o Estado de Mato Grosso requer, apenas, a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

Com relação ao primeiro recurso oposto, por Americo Viana de Almeida, verifica-se que este aponta a omissão com relação à prescrição intercorrente, prescrição da pretensão executória, e a nulidade do procedimento administrativo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão, obscuridade, e contradição, ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, isto se dá, pois, todos os pontos supostamente viciados, apenas não foram apreciados da maneira pretendida pelo Recorrente.

Veja-se, inclusive, trecho da decisão:

[...]

Pois bem.

É certo que as argumentações elencadas pelo Recorrente não comportam provimento.

Inicialmente, no que tange a nulidade da notificação administrativa, é certo que este argumento sequer pode ser apreciado, já que se trata de inovação recursal.

Pelo que se confere, do Recurso de Apelação Cível interposto, esta argumentação não foi elencada, ou mencionada no teor do recurso, porquanto, não foi objeto de apreciação da decisão impugnada, sendo assim, não pode ser analisada neste momento.

Veja-se a jurisprudência:

[...]

Não há, então, como se apreciar a questão mencionada.

Com relação à nulidade da decisão monocrática, o Recorrente dispôs que, embora a prescrição intercorrente, de fato, seja matéria passível de análise por meio de decisão unipessoal, por previsão no artigo 932 do Código de Processo Civil, o outro ponto ventilado no apelo não é, porquanto, o recurso deveria ter sido submetido ao colegiado.

Ocorre que, O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que: o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

É exatamente essa a hipótese deste recurso, no qual aplicou o entendimento sedimentado de que não há vício na Sentença, nas hipóteses em que o ato é proferido dentro dos limites estabelecidos na peça exordial.

Relevante destacar que, o Recorrente registrou que a Sentença proferida seria citra petita, por não ter verificado de forma correta os marcos da prescrição intercorrente, no entanto, repisa-se, com base em sua convicção, entendeu que o instituto não teria ocorrido.

Ainda que assim não fosse, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

[...]

Não há, então, qualquer violação, ou prejuízo a ser percebido pelo Recorrente, uma vez que por meio de Agravo Interno, eventual necessidade do colegiado será suprida.

Por fim, o Recorrente aponta a impossibilidade da aplicação da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, em detrimento do disposto no Decreto 20.910/32.

Ocorre que, a utilização da referida Súmula, na decisão recorrida, é tão somente para a contagem final da prescrição, já que na fase de arquivamento, o prazo é equivalente ao prazo prescricional do crédito vindicado, no caso 5 (cinco) anos.

Destarte, o prazo delineado no referido Decreto também é de 5 (cinco) anos, porquanto, não há qualquer diferença, ou prejuízo a ser sentido pelo Recorrente, mesmo na hipótese de aplicação da referida norma.

[...]

Importante pontuar que, a prescrição da pretensão executória não foi disposta no Agravo Interno, logo, é evidente que haveria esta omissão no Acórdão.

O ponto, entretanto, já foi enfrentado nestes autos, como pode ser conferido na decisão monocrática de ID nº 243343176, veja-se:

[...]

Com relação à prescrição da pretensão executória, como já regulado, observa-se que a cobrança tem origem no não pagamento de multa ambiental.

Destarte, estes créditos, no que tange a prescrição, são regulados pelo disposto na Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

[...]

Pode ser verificado, então, que o termo inicial da prescrição é o término do procedimento administrativo, e, ao analisar o feito executivo, constata-se que esta se deu em 10-9-2013, data da constituição definitiva do crédito regulada na Certidão de Dívida Ativa, esta que possui presunção relativa de certeza e liquidez (artigo 3º da Lei de Execução Fiscal).

Observa-se, que o executivo fiscal foi promovido em 29-6-2017, logo, entre ambas as datas decorreu certa de 4 (quatro) anos, porquanto, não há que se falar, também, na prescrição da pretensão executória.

[...]

No caso, foi claramente regulado as razões que levaram ao desprovimento do recurso, não sendo possível constatar a omissão ventilada, inclusive, sendo que todas as fundamentações foram estabelecidas com base em Recursos Repetitivos, ou Súmulas de Tribunais Superiores.

Sendo assim, não seria possível proceder ao acolhimento do recurso, uma vez que o intuito do Recorrente é rediscutir o que já restou elencado.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Com relação ao recurso oposto pelo Estado de Mato Grosso, é certo que este deve ser acolhido.

Há de se pontuar que, não se desconhece o regramento de que não é possível majorar os honorários advocatícios na hipótese de desprovimento de Agravo Interno, ou rejeição de Embargos de Declaração.

Ocorre que, ao avaliar o procedimento, confere-se que a verba sucumbencial não foi majorada na decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Sendo assim, é certo que deve ser realizada a majoração neste momento, consoante consagra o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, logo, majora-se o
quantum
para 11% (onze por cento), com fundamento no dispositivo já elencado.

Relevante destacar, apenas, que a discussão acerca dos honorários advocatícios não é abarcada pela preclusão, bem como, pode ser reconhecida de ofício, sendo assim, não há qualquer prejuízo em realização a majoração neste momento, consoante os ditames jurisprudenciais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, a
rejeitar
os Embargos de Declaração opostos por Americo Viana de Almeida, e
acolho
os aclaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, a fim de majorar os honorários advocatícios fixados na Sentença, para 11% (onze por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025